Tribunal: TJDFT
Processo: 0749835-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Tráfico de drogas. Associação para o tráfico. Desclassificação para uso. Provas.
1 – Depoimentos de agentes de polícia que participaram das investigações e diligências somados a objetos apreendidos na casa do réu e as mensagens trocadas entre ele e terceiro não deixam dúvidas que o réu se associou a outras pessoas, de forma durável e permanente, para cometer crimes de tráfico de drogas.
2 - Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06).
3 - Se a pequena quantidade de droga encontrada (15 comprimidos de MDMA (5,68g) e 2,74g de cetamina), somada às circunstâncias da apreensão - na casa do réu, onde parte do entorpecente estava num prato, com objetos típicos de uso de droga -, não permitem concluir que a droga seria destinada para difusão ilícita, a conduta é a do art. 28, caput, da L. 11.343/06.
4 - Apelação do réu provida em parte. Não provida a do MP.